Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SUPOSTO FURTO DE CARTÃO. COMPRA REALIZADA PESSOALMENTE COM SENHA. DEVER DE GUARDA E SIGILO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e danos morais que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito relativo à cobrança incluída em sua fatura de cartão de crédito com final 0883, no valor de R$ 2.200,00; condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e condenar os réus, também solidariamente, na obrigação de não fazer consistente em cessar as cobranças do valor ora declarado inexistentes e de todos acréscimos e consectários sobre este valor. 1.1. Nesta sede, o banco réu apela pela reforma da sentença. Aduz ser legítima a cobrança do débito visto que a compra foi feita presencialmente com cartão com chip e senha. Considerando ser o débito devido, não havendo ato ilícito, sustenta a impossibilidade de condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 1.2. Em contrarrazões, a apelada suscita afronta ao princípio da dialeticidade, pedindo o não conhecimento do recurso.
2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, que estabelece a necessidade de impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.1. Em que pesem as alegações da apelada, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange legitimidade do débito, bem como da sua cobrança, e da ausência de dano moral indenizável.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido. 3.2. O banco requerido comprovou que a operação contestada foi realizada com o uso da senha do consumidor. 3.3. A autora é responsável pela guarda e o sigilo de sua senha que é pessoal e intransferível. Incabível a arguição de responsabilidade da instituição, por não caber a ela questionar movimentações bancárias de seus clientes, tampouco analisar o histórico prévio das suas movimentações, sobretudo quando o uso do cartão de crédito se dá mediante a aposição correta da senha e identificação pessoal. 3.4. A autora registrou que foram feitas diversas tentativas de transações nos valores de R$ 3.800,00, R$ 10,00, R$ 3.600,00, R$ 2.500,00, R$ 1.000,00 e R$ 49,90, todas elas frustradas muito provavelmente pelo sistema de segurança do banco. 3.5. A compra contestada foi realizada às 15h59 com o cartão e a senha pessoal apenas 8 minutos após o pagamento feito pela autora no caixa do Carrefour, às 15h51, além de não ter sido feita nenhuma tentativa de senha equivocada, o que faz presumir que a autora guardava a senha pessoal juntamente com o cartão. 3.6. O argumento de que a autora estava em Brasília e a compra foi feita em João Pessoa não é suficiente para atestar que houve fraude decorrente de fortuito interno do banco. Isto porque a máquina de cartão é portátil, podendo ser utilizada em qualquer lugar do país, e a localidade se refere apenas ao local onde foi inicialmente registrada.
4. Inexiste irregularidade no serviço prestado pela instituição requerida que garantiu a segurança do consumidor por meio de disponibilização de cartão com chip (que impede a clonagem) somada à exigência de senha pessoal para conclusão da compra, mas sim negligência do consumidor que resultou em lesão patrimonial por sua própria conduta. 4.1. Precedente: “(...) Demonstrado nos autos que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco e pela administradora do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pelo consumidor, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. (...)” (07241957220198070001, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2020). 4.2. Ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, ou falha na prestação do serviço, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos materiais ou morais.
5. Recurso provido.